Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. AFRONTA À INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2011 DO TJDFT. NÃO OBSERVADO. PRAZOS. PARTICULARIDADE DE CADA SITUAÇÃO. AUDIÊNCIA POR VÍDEO CONFERÊNCIA DESIGNADA E REALIZADA. ORDEM DENEGADA.
1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 – Uma vez verificada que a ordem prisional foi cumprida no dia 02/03/2020, portanto, há pouco mais de 120 dias, vê-se que este período está em conformidade com a Instrução Normativa 01/2011 deste Tribunal[1], não se olvidando, aliás, que tal prazo se refere ao processo que tramita na origem e que eventual excesso de prazo na instrução criminal não pode ser analisado exclusivamente com base na soma aritmética dos prazos processuais, mas à luz dos princípios da razoabilidade e do da proporcionalidade, nos moldes do art. 5o , LXXVIII da Constituição, de acordo com cada caso concreto.
3. Por outro lado, a audiência de instrução processual por vídeo conferência já ocorreu, pois designada para o dia 15 de julho próximo passado, não havendo que se falar em constrangimento ilegal ou , mesmo, em procrastinação ou desídia por parte do Judiciário.
4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
5 - Ordem denegada.